Tribunal: STF
Processo: HC 202437
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção para o Ministro Marco Aurélio. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Cassoni Rodrigues Gonçalves. As origens cadastradas vinculam o feito à ‘Operação Paraíso Fiscal/SP’ (doc.2, fl.4, v.g). Processo distribuído em 25/05/2021 à Sra. Ministra Cármen Lúcia por prevenção ao RHC nº 116.965 (primeiro processo vinculado à “Operação Paraíso Fiscal/SP” nos registros desta Corte). O impetrante suscita na inicial a distribuição por prevenção ao HC nº 128.920 de relatoria do Sr. Ministro Marco Aurélio. 
    O RHC nº 116.965 tem como recorrente João Francisco Nogueira Eisenmann, está vinculado à ‘Operação Paraíso Fiscal/SP’ (doc.1, fl4 e fl.88, v.g.), foi distribuído em 11/03/2013, por sorteio, à Sra. Ministra Cármen Lúcia, Liminar indeferida em 19/03/2013, não provido em 13/08/2013 e transitou em julgado em 02/09/2013. 
    O HC nº 128.920 impetrado em favor de José Cassoni Rodrigues Gonçalves (Operação Paraíso Fiscal/SP, doc.3, fl.4, v.g.) foi distribuído em 19/06/2015, por sorteio ao Sr. Ministro Marco Aurélio, por equívoco, salvo melhor juízo, tendo em vista que, na oportunidade, deveria ter sido observado vínculo anterior com o RHC nº 116.965. Teve Liminar deferida em 09/11/2015, concedida a ordem em 29/11/2016 e transitou em julgado em 30/10/2018. Na cadeia de prevenção iniciada pelo HC nº 128.920 foi distribuído ao Sr. Ministro Marco Aurélio o HC nº 155.193 do mesmo paciente, já transitado em julgado. 
    Ao distribuir o presente HC nº 202.437 em 25/05/2021, verificada a propositura múltipla de ações ou de recursos, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o artigo 6º parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020 e a anterioridade na distribuição, apontou a prevenção do feito para o RHC nº 116.965. ”.
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que, diante da multiplicidade de impetrações, observou-se “o artigo 6º parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020 e a anterioridade na distribuição”, mantenho a distribuição do presente writ à Ministra Cármen Lúcia. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente